Tribunal: TJMT
Processo: 1003145-31.2023.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003145-31.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO - CPF: 032.710.401-50 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO JEAN AZEVEDO LEBRERO - CPF: 936.329.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CREUSA FRANCISCA DO NASCIMENTO XAVIER - CPF: 559.427.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELI JOSE CASSIANO - CPF: 420.544.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINO MARQUES DE MORAIS - CPF: 011.134.511-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA LEMES DOS SANTOS - CPF: 040.889.761-93 (VÍTIMA), RODRIGO ALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1003145-31.2023.8.11.0011

RECORRENTE: FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PROVAS CONTROVERTIDAS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DE MEIO CRUEL AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO, nome social TIAGO, contra decisão de pronúncia que a submete a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo delito de feminicídio qualificado por meio cruel, praticado contra sua companheira, JANAINA LEMES MOREIRA, em contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão

2. Duas questões a serem analisadas: (i) se é o caso de absolvição sumária em razão da alegação de legítima defesa; e (ii) se as qualificadoras de feminicídio e meio cruel devem ser excluídas da pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A absolvição sumária pela alegada legítima defesa é inviável, pois os elementos de prova colhidos não corroboram, de forma inequívoca, essa tese. O laudo pericial aponta para ausência de sinais de luta no local do crime e no corpo da vítima, não havendo evidências claras e incontroversas de agressão anterior por parte da vítima que justificassem a conduta da recorrente.

4. Conforme entendimento pacificado, eventuais dúvidas sobre a excludente de ilicitude devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, juiz natural para decidir sobre o mérito em crimes dolosos contra a vida. Precedentes do STJ e doutrina corroboram tal entendimento.

5. Quanto à qualificadora de feminicídio, a manutenção é justificada por indicativos suficientes nos autos. O crime foi praticado por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e desdobramento de ciúmes possessivos.

6. Para incidência da qualificadora de meio cruel é necessária a demonstração de que o agente quis impingir sofrimento à vítima, sendo insuficiente a simples menção à quantidade de golpes desferidos para a sua caracterização.

7. Outros pedidos relativos à pena, regime de cumprimento, substituição por restritivas de direitos e custas processuais são incabíveis neste momento, uma vez que a pronúncia se limita à admissibilidade da acusação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso em sentido estrito parcialmente provido.

Teses de julgamento
: 1. "A tese de legítima defesa, quando não incontroversa, deve ser submetida ao Tribunal do Júri." 2. "A qualificadora de feminicídio é caracterizada pelo homicídio praticado contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar ou discriminação de gênero." 3. "A reiteração de golpes, isoladamente, não configura a qualificadora de meio cruel."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, I e III; Código de Processo Penal, arts. 413, 415, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 17/02/2023; STJ, REsp 743110/MG, Rel. Min. Félix Fisher, 5ª Turma, DJ 27/03/2006; TJMT, RESE 1001642-60.2022.8.11.0091, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 24/05/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1003145-31.2023.8.11.0011

RECORRENTE: FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de TIAGO, registrado civilmente como FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO, contra decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que determinou sua submissão a júri popular pelo crime de feminicídio qualificado [art. 121, § 2º, III e VI, c/c § 2º-A, I, do CP].

Aduz que agiu em legítima defesa, razão pela qual requer sua absolvição sumária. Subsidiariamente, pede a exclusão da qualificadoras.

Discorre ainda sobre os critérios para fixação da pena-base, regime inicial de cumprimento da pena, substituição por restritivas de direitos, isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opina pela manutenção integral da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1003145-31.2023.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta das investigações que, no dia 05/09/2023, por volta das 18h45min., na residência particular situada na Rua Nossa Senhora da Aparecida, bairro Jardim Aparecida, nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o DENUNCIADO FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO, nome social TIAGO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de animus necandi (vontade de matar), contra mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, valendo-se de arma branca, desferiu golpes em sua então companheira, JANAINA LEMES MOREIRA, causando sua morte.

Segundo consta, o acusado FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO, nome social TIAGO, e a vítima JANAINA LEMES MOREIRA tiveram um relacionamento amoroso de, aproximadamente, 13 (treze) anos, mas estavam residindo juntos a pouco tempo.

Isto porque FRANCIELE e a vitimada JANAINA estiveram separadas por um tempo, ocasião em que JANAINA se envolveu amorosamente com a pessoa de alcunha “BUGUINHO”, o qual, por sua vez, encontrava-se segregado.

Extrai-se das investigações, que em data e hora supramencionadas, a vítima JANAINA LEMES MOREIRA encontrava-se em sua residência, na companhia de FRANCIELE (TIAGO), enquanto faziam ingestão de álcool.

Segundo consta, JANAINA e TIAGO teriam iniciado uma discussão, em virtude de JANAINA, supostamente, ter apresentado ciúmes do acusado.

Durante a discussão FRANCIELE teria golpeado JANAINA com o uso de uma faca. FRANCIELE, de nome social TIAGO, avançou contra a companheira, de posse de 01 (uma) arma branca, e, na sequência desferiu múltiplos golpes contra a vitimada que veio a óbito.

Interrogado, o denunciado FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO (THIAGO) confessou a prática delitiva, (vide Interrogatório ID. 128834155).

A qualificadora do feminicídio encontra-se fundamentada, uma vez que o homicídio foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar (Lei Maria da Penha)”.

O 2º SGT PM MARCELO JEAN AZEVEDO LEBRERO, que atendeu a ocorrência, relatou na fase investigativa:

“QUE é policial militar lotado no 17º BPM em Mirassol D'Oeste; QUE compunha a GU/PM que na noite de hoje, 05/09/2023, foi acionada via 190 para atender ocorrência informando que uma mulher havia sido esfaqueada por outra mulher e que a suspeita estaria próximo do local do fato; QUE de imediato se deslocaram até o endereço indicado à Rua Nossa Senhora da Aparecida, no Bairro Jardim Aparecida, neste município; QUE nas proximidades do local do fato foi feita a abordagem da suspeita FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO que de imediato confessou ter esfaqueado sua convivente JANAÍNA LEMES MOREIRA e informou que não tinha intenção de praticar o crime; QUE diante da situação entraram na residência onde estava a vítima que se encontrava em um dos cômodos, na posição decúbito ventral no solo, com várias perfurações pelo corpo e muito sangue no chão; QUE foi solicitado a presença da equipe médica plantonista do Hospital Samuel Greve que constatou o óbito no local; QUE em ato contínuo foi feito o isolamento do local e acionaram a Polícia Judiciária Civil que se fez presente os através dos investigadores Anderson e Lacerda que acionaram a Politec para as medidas pertinentes”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM PAULINO MARQUES DE MORAIS, que compunha a GUPM.

FRANCIELE, vulgo TIAGO, foi interrogado e respondeu:

“QUE não possui advogado particular e deseja ser representada pela Defensoria Pública; QUE abre mão do seu direito de permanecer em silêncio; QUE não quis que sua família fosse avisada de sua prisão; QUE não sofreu nenhum tipo de agressão por parte da polícia em sua prisão, condução e permanência nesta unidade policial; QUE sabe quem são os responsáveis por seu interrogatório; QUE perguntada a respeito dos fatos narrados no boletim de ocorrência nº

2023.252453, relata que teve um relacionamento amoroso com JANAÍNA LEMES MOREIRA por 13 (treze) anos e depois se separaram; QUE a vítima "casou" com BUGUINHO mas ambos foram presos por tráfico de drogas; QUE há menos de 01 (um) mês atrás a vítima saiu da cadeia e foi atrás da interrogada; QUE reataram o relacionamento e a interrogada se mudou para a casa da vítima; QUE desde que reataram a vítima estava tendo crises de ciúmes; QUE por volta de 02 (duas) semanas atrás as duas foram na casa do tio da interrogada e a vítima ficou com ciúmes pois a viu conversando com outra mulher e começaram a discutir a caminho de casa; QUE a interrogada estava sendo ameaça de morte por um tal de MARANHÃO, por isso sempre carregava uma faca de serra consigo; QUE a vítima pegou a faca da interrogada e a esfaqueou na barriga; QUE ficou com medo que ela fosse presa, então a mandou embora e acionou a ambulância do Hospital Samuel Greve: QUE a ambulância a pegou na rua, próximo ao clube da Polícia Militar e a levou para o hospital onde levou 05 (cinco) pontos na barriga; QUE depois de receber alta voltou para a casa da vítima e fizeram as pazes; QUE na data de ontem, 05/09/2023, saiu para tratar de um emprego com a dona de uma funerária e depois cortou o cabelo; QUE chegou em casa com algumas compras de mercado, inclusive uma caixinha de cerveja e um corote de pinga; QUE ingeriram bebida alcoólica e a vítima começou com outra crise de ciúmes dizendo que a interrogada estava querendo "comer" a dona da funerária, então começaram a discutir; QUE alega que a vítima começou a lhe agredir com socos na cabeça e no pescoço, chegando a derrubá-la no chão onde ralou o antebraço direito; QUE pediu várias vezes para que ela cessasse as agressões mas ela não parava; QUE então levantou pegou uma faca e a furou na barriga;
QUE então a vítima a ameaçou dizendo que ia contar para o marido dela o que tinha acontecido e quando ele saísse da cadeia iria matá-la; QUE
nesse momento perdeu toda noção e a esfaqueou várias vezes, não sabendo dizer quantas facadas desferiu
; QUE ao perceber que a vítima não acordava, saiu correndo e chamou a vizinha LENA pedindo para ela ligar para a polícia pois tinha matado a vítima; QUE ficou no local aguardando a chegada da polícia militar; QUE a interrogada alega que não tinha intenção de matar sua companheira; QUE tentou acordá-la por duas vezes; QUE se arrepende de seus atos”.

CREUSA FRANCISCA DO NASCIMENTO XAVIER foi auscultada em 12/09/2023:

“QUE é proprietária do Bar Anhanguera e irmã de AGNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO, vulgo: BUGUINHO, ex-marido de JANAINA LEMES MOREIRA; QUE a vítima havia saído da Cadeia há menos de um mês e voltou a morar na edícula da família da declarante que fica no mesmo terreno do bar; QUE seu irmão continua preso; QUE FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO foi morar com a vítima na edícula; QUE perguntada sobre o ocorrido no dia 05/09/2023, relatou que estava no balcão do bar, por volta das 18h00min quando FRANCIELE chegou, pediu uma dose de pinga, bebeu e voltou para a edícula; QUE logo em seguida chegou a polícia no local; QUE perguntada se FRANCIELE chegou a lhe dizer o que tinha acontecido, respondeu que não; QUE perguntada se viu ou ouviu alguma discussão entre FRANCIELE e JANAÍNA, respondeu que não; QUE a declarante relata que fica com um som ligado no bar e quase não ouve o que acontece do lado de fora; QUE perguntada como estava as roupas de FRANCIELE, respondeu que estavam limpas, sem manchas de sangue, mas acredita que ela já tinha cometido o crime pois foi questão de segundos entre o retorno de FRANCIELE para a edícula e chegada da polícia no local”.

VALDELI JOSÉ CASSIANO narrou à autoridade policial:

“QUE relata que seu apelido é NENA mas a suspeita FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO e a vítima JANAINA LEMES MOREIRA a chamavam de LENA; QUE as conhecia há pouco tempo pois elas iam em sua casa buscar água do poço para beber; QUE no dia dos fatos, por volta das 18h00min, estava sentada "na beira da rua" quando viu FRANCIELE sair correndo e gritando de dentro da casa onde ela morava com a vítima; QUE ela foi até onde a declarante estava, sentou no meio da rua e pediu para ligar para a polícia dizendo que tinha matado "a mulher dela"; QUE ela repetia: "eu matei a JAI, eu matei minha mulher"; QUE ela disse que ia ficar esperando a polícia chegar; QUE seu genro então ligou para a polícia e perguntou se podia ir no local conferir se JANAINA estava realmente morta ou precisava de socorro; QUE os policiais o autorizaram a ir até o local (sem encostar em nada), porém foi o marido da declarante que foi fazer a verificação; QUE FRANCIELE foi junto e ficou em pé, do lado de fora, perto do portão, esperando a polícia chegar; QUE seu esposo disse que de longe percebeu que a vítima já estava morta e nem encostou nela; QUE logo em seguida os policiais chegaram no local; QUE a declarante relata que nem se aproximou do local do crime; QUE informa que no momento em que ligaram para a polícia, os policiais perguntaram se tinham como deter a suspeita até a chegada deles, mas ela mesmo respondeu que não precisava, pois ia ficar esperando; QUE perguntada como estavam as vestes da suspeita quando foi em sua casa contar que tinha matado a companheira, respondeu que estavam limpas e ela não apresentava sangue nem nas roupas e nem nas mãos; QUE perguntada se escutou alguma discussão entre elas antes do crime, respondeu que não, relatando que são vizinhas de rua, mas de quarteirões diferentes”.

Recebida a denúncia em 26/09/2023, TIAGO foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

O laudo pericial aponta que a vítima sofreu
19 [dezenove] perfurações de arma branca, no tórax e nas costas
, distribuídas conforme o mapa topográfico de ID. 242473713 [pág. 5], que foram a causa de sua morte.

A faca utilizada foi encontrada quebrada [lâmina separada do cabo] na cena do crime.

Na instrução processual, RODRIGO ALVES DOS SANTOS testemunhou que havia acabado de chegar do serviço quando viu TIAGO
“gritando e chorando que tinha matado a JANAÍNA, ela chegou, parou perto da gente, pediu para a gente ligar para a polícia porque ela tinha matado a companheira dela, aí a minha esposa falou: ‘mas é verdade, você fez isso mesmo?’; aí ela falou: ‘sim, eu a esfaqueei’”
.

Esclareceu que sua esposa ligou para a polícia e quando a viatura chegou no local, foi constatada a morte da vítima, que estava deitada de bruços, dentro da casa onde residia com TIAGO, e que este aparentava estar embriagado naquele momento.

Esses fatos foram confirmados por VALDELI JOSÉ CASSIANO, que narrou em juízo ter ouvido de TIAGO que havia matado sua companheira, JANAÍNA, e pediu-lhe que chamassem a polícia, aguardando no local até a chegada da guarnição que atendeu a ocorrência.

O PM PAULINO MARQUES DE MORAIS reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que não havia sinais aparentes de luta na cena do crime, acrescentando que TIAGO narrou, naquela ocasião, que a motivação do delito seria
“por sentir ciúmes de JANAÍNA com outras pessoas”
.

Interrogado, TIAGO optou por permanecer em silêncio, em juízo.

O laudo pericial do local do crime, por seu turno, registra:

“
4.4.4. De outros vestígios.
Examinando a porta de madeira que dava acesso ao interior da casa e as suas janelas, não foi constatado nenhum vestígio de arrombamento. Também
não havia nenhum desalinhamento dos móveis da casa, indicando que não houve luta corporal entre o agressor e a vítima
. Examinando o banheiro, também não foi encontrada nenhum vestígio aparente que pudesse ser relacionado ao fato.

5. CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA

Os vestígios encontrados no local, bem como no próprio corpo do cadáver, possibilitaram as seguintes considerações:

Nas mãos da vítima não havia nenhum tipo de ferimento que caracterizasse que a mesma tentou se defender ou entrou em luta corporal com o seu agressor
;

Os tipos predominantes de manchas de sangue e a posição da vítima estava indicavam que
a maioria dos ferimentos, principalmente os ferimentos da região dorsal, foram produzidos com a vítima na posição decúbito ventral, sem condições de reagir
;

Os
hematomas localizados no terço inferior do antebraço direito e no terço inferior do antebraço esquerdo falam a favor de que a vítima talvez tenha sido imobilizada
;

Os comprimentos das entradas dos ferimentos eram compatíveis coma largura de 2,5cm da lâmina da faca de tirar couro (faca 01).

6. DA DINÂMICA DO FATO

Os vestígios constatados no local sugerem que a vítima Janaina Lemes Moreira inicialmente foi agredida com uma faca na posição em pé, caiu sobre o piso do quarto na posição decúbito ventral e continuou sendo golpeada com a faca na região dorsal, onde veio a óbito
”.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a pronúncia.

Intimado pessoalmente, TIAGO manifestou o desejo de não recorrer, no entanto, a defesa técnica interpôs o recurso em julgamento.

No tocante à alegação de legítima defesa, os elementos de prova coletados não corroboram a tese defensiva, notadamente a prova pericial, que atesta que não havia sinais de luta na cena do crime, tampouco a vítima apresentava vestígios que indicasse ter se defendido ou entrado em luta corporal com o recorrente.

Assim, a tese defensiva deve ser submetida ao júri popular, uma vez que só é possível o acolhimento dela nesta via recursal quando induvidosa e incontroversa, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.” (Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Assim, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que
a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri
. 4.
O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. [...]
[AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023].

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença.

3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]

(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). [...]
(HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Em reforço, colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP.”
[RESE nº 0000537-61.2003.8.11.0049, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16/05/2023].

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.”
[RESE nº 0002814-26.2015.8.11.0018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 26/05/2023].

Portanto, a tese da legítima defesa suscitada pelo recorrente deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo.

Em relação à qualificadora de feminicídio, ficou evidenciado que a discussão que deu início aos atos executórios do crime foi motivada por ciúmes entre o casal, segundo narrou o próprio TIAGO, na fase policial, uma vez que JANAÍNA o indagou se queria
“comer a dona da funerária” (sic)
e a partir de então passaram a se desentender verbalmente, o que culminou com os inúmeros golpes de faca – dezenove ao todo – que tiraram a vida da de
cujus
.

A sobredita qualificadora se aplica aos casos de assassinato de uma mulher por razões da condição de sexo feminino, sendo consideradas razões de gênero situações como violência doméstica, familiar ou discriminação. O ciúme entre parceiros íntimos, quando motivador do crime, insere-se nesse contexto porque frequentemente decorre de um desequilíbrio na relação, com o agressor exercendo controle possessivo e objetificador sobre a vítima, entendendo-a como extensão de sua vontade.

No caso concreto, a motivação por ciúmes insere-se no contexto de violência doméstica e familiar, pois traduz um comportamento possessivo que busca subjugar e controlar a vítima, privando-a de sua autonomia. Essa dinâmica demonstra uma manifestação clara da discriminação e menosprezo à condição feminina, caracterizando a violência de gênero, pois evidencia o tratamento desigual e discriminatório.

A qualificadora de feminicídio visa punir com maior rigor os crimes de homicídio praticados em contextos de violência de gênero, onde o ato agressivo é movido por uma percepção de inferioridade da vítima, ou por uma visão deturpada e discriminatória sobre a sua condição feminina, razão pela qual deve ser mantida, para ser submetida ao Conselho de Sentença.

No tocante à qualificadora de meio cruel, a pronúncia está assim fundamentada:

“[...] Nos autos verifica-se que a
ação do réu se deu de forma cruel, vez que a vítima fora morta com 19 (dezenove) facadas e 03 (três) equimoses
, que demonstra a atuação inclemente do réu, não havendo qualquer possibilidade da vítima sobreviver ao ataque causado pelo companheiro/réu (art. 121, §2º, III, do CP) [...]”.

A qualificadora de meio cruel,
fundada tão somente na quantidade de golpes desferidos contra a vítima
, não se sustenta.

De acordo com a lição de ROGÉRIO GRECO,
“(...)
cruel
, a seu turno,
é aquele que causa um sofrimento excessivo, desnecessário à vítima
enquanto viva, obviamente, pois a crueldade praticada após a sua morte não qualifica o delito. Esquartejar uma pessoa ainda viva configura-se meio cruel à execução do homicídio; esquartejá-la após a sua morte já não induz a ocorrência da qualificadora”.
[Código Penal Comentado, Ed. Ímpetus, 10ª edição, pág. 332].

MIRABETE, por sua vez, leciona que
“A caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, “
querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime
”. Em outras palavras, o que a define
não é a violência da ação praticada, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido
”
[Código Penal Interpretado, 5º ed., SP: Atlas, 2005, p. 926].

Em recente julgado, relatado pelo Desembargador MARCOS MACHADO, esta 1ª Câmara Criminal se pronunciou em caso análogo:

[...] “O meio cruel, previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário.
Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel
. [...]”. (TJMT, RSE nº156630/2017). Recurso conhecido e provido parcialmente para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2º, III), mantida a pronúncia por homicídio (CP, 121, caput, do CP).
[RESE 1001642-60.2022.8.11.0091, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024].

Outros Tribunais adotam idêntico entendimento:

A
só repetição de golpes de porrete contra a vítima não é circunstância capaz de autorizar a imposição da qualificadora de meio cruel
, que só ocorre quando haja prova do meio bárbaro, martirizante, brutal, que aumenta, inutilmente, o sofrimento da vítima, revelando que a crueldade parte de um ânimo calmo, que permita a escolha dos meios capazes de infligir o maior padecimento desejado. [TJMG, Proc. 1.0103.07.003039-2/001, Rel. Judimar Biber, DJ 11/01/2008].

O meio cruel, previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer,
quando se leva a efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário
. Dessa maneira,
a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel
[STJ, REsp 743110/MG, Rel. Min. Félix Fisher, 5ª Turma, DJ 27/03/2006].

No caso em apreço, não restou minimamente evidenciada a intenção do agente em provocar sofrimento a vítima, razão pela qual deve ser afastada a qualificadora de meio cruel.

Em relação aos demais pedidos contidos no recurso em sentido estrito - pena-base, regime de cumprimento, substituição por restritivas de direitos, custas e despesas processuais – evidente que não têm cabimento neste momento processual, uma vez que a primeira fase da persecução penal apenas decide acerca da submissão do recorrente a julgamento pelo júri popular, devendo tal discussão ser reservada para a hipótese de eventual condenação pelo Conselho de Sentença.

Registro que TIAGO cumpre pena definitiva, em regime fechado, de 20 [vinte] anos e 10 [dez] meses de reclusão, decorrente da unificação de 9 [nove] condenações definitivas por crimes contra o patrimônio [furto simples, furto qualificado, roubo majorado e receptação]. Desse modo, fica prejudicado o pedido de recorrer em liberdade.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO, nome social TIAGO, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para afastar a qualificadora de meio cruel
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024